Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021680-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 047.545.041-86 (APELANTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA – APLICABILIDADE DO CDC ACOLHIDA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS –
CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA
–
PACTA SUNT SERVANDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

É sabido que os efeitos da revelia não alcançam as questões de direito, e ocorre a preclusão apenas quanto à matéria fática deduzida na fase de conhecimento da demanda. Mesmo em relação às questões fáticas, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, e não absoluta.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.
Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pela Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pelo próprio Aluno/Recorrente.
Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, e afasta ilicitude na conduta da Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença combatida.

Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio
pacta sunt servanda
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1021680-88.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICTÓRIA CECÍLIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO
em razão da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
no 1021680-88.2018.811.0041 ajuizada em face de
IUNI EDUCACIONAL S/A UNIC CUIABÁ,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preliminarmente, a Recorrente manifesta inconformismo quanto ao fato de a Juíza
a quo
não ter considerado intempestiva a Contestação ofertada pela empresa Recorrida e aplicado os efeitos da revelia.

Ainda em sede preliminar, sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, eis que o objeto da pretensão autoral cinge-se no debate da legitimidade das cobranças de parcelas contratuais em valores superiores ao contratado. Defende que tal circunstância justifica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente assevera que ingressou no curso de Medicina ofertado pela Instituição de Ensino Superior (IES) no primeiro semestre de 2014, ocasião em que celebrou contrato de financiamento estudantil no percentual de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

Não obstante à contratação do financiamento integral (100%) das mensalidades, alega que a instituição de ensino Apelada passou a cobrar as parcelas contratuais em valores acima do acordado desde o ano de 2017; afirma que a cobrança de valores residuais é ilegal e abusiva.

Segue argumentando que, em 05/08/2018, a Apelante tomou conhecimento de que estava devendo R$ 13.515,24 (treze mil quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavo) à Apelada.

Aduz que a legislação que rege o FIES veda que a instituição de ensino promova cobranças de mensalidade ou matrícula do estudante beneficiado pelo financiamento, o que torna ilícita a cobrança de valores superiores ao contratado pela Recorrente.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja declarada inválida qualquer cobrança a título de diferenças dos valores da semestralidade entre o FIES e a IES e, por último, a condenação da Recorrida a indenizar os danos morais.

Eis o relatório.

Cuiabá, 31 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E OS EFEITOS DA REVELIA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consoante se extrai das razões do Apelo interposto, a Recorrente manifesta inconformismo preliminar refutando a tempestividade da Contestação apresentada pela empresa Apelada e, por consequência, requer a aplicação dos efeitos da revelia.

Ressalta que a peça contestatória apresentada pela Apelada é intempestiva, eis que protocolizada 04 (quatro) meses depois de findo o prazo legal. Não obstante à extemporaneidade, aduz que a Julgadora condutora do feito considerou os argumentos e as provas apresentados pela Ré/Apelada.

Compulsando os autos, observo que a Requerida/Recorrida foi intimada para apresentação de Contestação no ato da audiência de conciliação realizada em
26/10/2018
(ID. 16188691); não obstante, a Apelada protocolizou a peça contestatória somente em
21/02/2019,

ou seja, quase que 04 (quatro) meses após o vencimento do prazo legal.

Diante desta perspectiva fática, é inconteste a extemporaneidade da contestação ofertada pela Requerida/Apelada, o que autoriza a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Recorrida, a teor do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil.

No entanto, a despeito da intempestividade constatada, é sabido que os efeitos da revelia não alcançam as questões de direito, e ocorre a preclusão apenas quanto à matéria fática deduzida na fase de conhecimento da demanda. Ademais, mesmo em relação às questões fáticas, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, e não absoluta.

Isto significa dizer que a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Requerida/Apelada não é suficiente para conduzir, automaticamente, à procedência dos pedidos vertidos na exordial.

Na hipótese, ainda que aplicados os efeitos da revelia em desfavor da Recorrida, não entrevejo justificativa plausível para, com base somente nesta circunstância, reformar o
decisum
objurgado, eis que a matéria debatida nesta via recursal é eminentemente de direito. Portanto, é lícito à Ré revel manifestar-se em sede de Apelação quanto às matérias de direito.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).
(N.U 1004079-40.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Nessa linha de intelecção,
acolho
parcialmente

a preliminar apenas para
reconhecer
a intempestividade da contestação apresentada pela Ré; contudo, considerando que a matéria debatida nesta via recursal é eminentemente de direito,
deixo de aplicar
o efeito prático do instituto da revelia, consistente na presunção da veracidade das alegações de fato vertidas na exordial.

VOTO (PRELIMINAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA AO CASO CONCRETO)

Pleiteia a Recorrente a aplicabilidade das diretrizes e princípios norteadores do Código Consumerista ao caso em exame, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes é de consumo.

De pronto, tenho que prospera a irresignação da Apelante quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre aluno e IES, na configuração de consumidor e fornecedora/prestadora de serviços respectivamente, de acordo com os conceitos e princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente por seus arts. 2o e 3o.

Nestes moldes,
reconheço
a relação de consumo entre as partes e
aplico
os princípios norteadores do CDC em favor da Apelante.

VOTO - MÉRITO:

Conforme relatado, o caso versa sobre a procedência e legitimidade da cobrança de diferenças de valores da semestralidade promovida pela Apelada em virtude da trava sistêmica que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de Medicina no qual está matriculada a Apelante.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois o assunto também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no polo passivo da demanda.

A propósito, também é de conhecimento dos eminentes pares que neste Tribunal não há consenso e que, inclusive nesta Câmara, há divergência de entendimentos.

Neste compasso, inobstante todos os argumentos expostos anteriormente, alinho-me ao entendimento da Des.a Marilsen Andrade Addario e do Des. João Ferreira Filho no sentido de declarar a legalidade da cobrança, conforme a seguir exponho.

Importante destacar trecho da decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES,
verbis
:

“
(...) Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.o 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016.
”

Na hipótese, a Autora/Apelada ingressou no curso de Medicina no primeiro semestre de 2014, obteve financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais), e liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme
dados do financiamento

juntado pela Recorrente no ID 14230308.

Da leitura do contrato de prestação de serviços educacionais de ID. 59719798, constata-se a informação de que o valor da primeira semestralidade seria de R$ 56.498,94 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 9.416,49 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos).

A
CLÁUSULA 3.a - MENSALIDADES ESCOLARES
do contrato de prestação de serviço educacional estabelece, em seu
ITEM 3.1,
que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, sujeita-se a reajustes e revisões anuais,
conforme autoriza a Lei 9.870/99.

O
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3.a - MENSALIDADES ESCOLARES -
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2a via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros.

Na sequência, o
ITEM 3.3 DA MESMA CLÁUSULA ACIMA INDICADA,
estabelece que no decorrer do curso a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo, os custos fixos da IES e os serviços disponibilizados em tempo integral ao aluno.

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
ITEM 4.10 DA CLÁUSULA 4.a – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRANTE.

Por fim, na hipótese do acadêmico firmar contrato de financiamento estudantil, o
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6.a - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê
expressamente
que a IES promoverá a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal.

Da leitura das cláusulas contratuais acima expostas, dessume-se a possibilidade legal de reajuste anual das mensalidades, o que, consequentemente, pode gerar semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, ainda que o acadêmico seja beneficiário do financiamento estudantil no percentual de 100% (cem por cento).

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2014/2, 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/1 e 2018/2, anexados aos autos pela Apelante a partir do ID. 143903953, constata-se, expressamente, que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica.

No entanto, ao fazer breve comparativo dos valores descritos nos aditamentos com os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados aos autos pela acadêmica, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se, de fato, a existência de diferença entre o valor da semestralidade cobrada e o valor coberto pelo FIES.

Assim, havendo saldo residual das parcelas semestrais, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes.

Ressalto que, se há cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais prestados à aluna, da qual bem ciente ficou, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico
pacta sunt servanda
. Logo, cumpre à Recorrente efetuar o pagamento do débito, e afasta qualquer ilicitude na conduta da IES.

Importante ressaltar a Portaria 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo ente governamental financiador (FIES) em razão da limitação do valor máximo do financiamento, seja cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

É, portanto, evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não cobertos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei no 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES
– EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

(TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades.
Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente.
Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da cobrança.

(N.U 1048128-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, reconheço legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado, tal como é a situação em exame.

Diante do conjunto fático probatório, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

M
ajoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo,
suspendo
a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023